Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015863-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JUCYLMA APARECIDA LOURENCO - CPF: 514.640.391-00 (AGRAVANTE), UBIRATAN DIVINO VIGIRA - CPF: 265.990.901-68 (AGRAVADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (PROCURADOR), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015863-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCYLMA APARECIDA LOURENCO

AGRAVADO: UBIRATAN DIVINO VIGIRA
PROCURADOR: ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015863-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCYLMA APARECIDA LOURENCO

AGRAVADO: UBIRATAN DIVINO VIGIRA
PROCURADOR: ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015863-64.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Arbitramento de Aluguel, deferiu a
“tutela pretendida pela autora para o fim de determinar arbitramento de aluguel em favor do Requerente, no importe de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a ser pago a partir da citação da requerida, até o dia 05 de cada mês, em conta a ser indicada pelo requerente”
, e fixou multa diária de R$100,00 até o limite de R$5.000,00 em caso de descumprimento.

A agravante alega que o feito decorre da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Fática e Partilha de Bens julgada parcialmente procedente para dividir o bem comum em 50% para cada litigante.

Aduz que em fase de liquidação de sentença foi avaliado apenas o imóvel onde reside com as duas filhas e dois netos, e que o agravado ajuizou a lide sem aguardar o término daquele procedimento. Acrescenta que nem sequer foi intimada para se manifestar sobre a avaliação realizada.

Afirma que, desde a separação de corpos, dos itens a serem partilhados ficou com o imóvel, e o agravado, com o barracão e o veículo. Diz que estes últimos foram vendidos e que também teria direito a eles.

Argui falta de interesse de agir do autor, conforme art. 485, VI, do CPC, uma vez que “
o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum dos ex-cônjuges só seria viável após a partilha do bem”
.

Ressalta que o “
correto seria aguardar as avaliações, calcular o quantum caberia a cada parte, e, somente após essa avaliação e a devida homologação buscas hipotéticos alugueres”.

Pede que o
decisum
seja cassado.

Tutela recursal deferida no Id n. 100749498.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 103985997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015863-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCYLMA APARECIDA LOURENCO

AGRAVADO: UBIRATAN DIVINO VIGIRA
PROCURADOR: ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que arbitrou o “
aluguel em favor do Requerente, no importe de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a ser pago a partir da citação da requerida, até o dia 05 de cada mês
”
, proferido nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que o documento encartado altera o cenário fático-jurídico que indeferiu a tutela antecipada, uma vez que a ausência de prova do preço médio do aluguel configurava a falta da probabilidade do direito.

Sanada a referida ausência, verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto porque o STJ possui entendimento consolidado quanto a possibilidade do arbitramento de aluguel, desde que não haja dúvida da meação do imóvel:

(...)

Assim, a probabilidade do direito resta demonstrada pela sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável, bem como sua dissolução, e definiu que o bem de matrícula no 1.382 pertence a meação.

Aliado a isso, a requerida ainda se encontra em uso e gozo do referido imóvel, pelo qual também tem direito o Autor, uma vez que o bem é propriedade em comum.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta-se demonstrado no fato de que o autor está residindo com a sua irmã, sendo que a partilha foi homologada no ano de 2019 e até hoje não houve a venda do bem para a divisão.

Assim, resta configurado prejuízo na demora ao requerente.

Verifica-se que a tutela pretendida é fundada na evidencia do direito, resta que o direito demostrado seja perspicuidade, o juiz pode deferir por meio de cognição sumária.
(Id 61328712 do processo em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
I
n
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, há incerteza a respeito da partilha das propriedades, além da probabilidade de o agravado ter ficado na posse de outros bens e de tê-los vendido antes mesmo da divisão.

Diante disso, apesar da possibilidade de pagamento de verba indenizatória (comumente chamada de “aluguel”) a título de compensação ao cônjuge/companheiro que não usufrui do imóvel comum ao casal (objeto de partilha), nestes autos essa questão exige análise mais aprofundada e minuciosa.

Desse modo, é necessária a dilação probatória para que se conclua com segurança pela veracidade das alegações.

A instrução processual para amplo esclarecimento da situação não impede que seja
novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021